Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-03.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800030-03.2018.8.14.0035

AGRAVANTE: ANA SELMA FERREIRA PINTO, VALDEMIR CARDOSO PINTO

AGRAVADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO.

NÃO

ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

ESPECIAL

COM

FUNDAMENTO

EM

JUÍZO

REGULAR.

CABIMENTO

DE

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

ART.

1.042

DO

CPC.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

INTERNO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

PRAZO

RECURSAL

NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

PRECEDENTES.

NÃO

CONHECIMENTO

DO

AGRAVO

INTERNO.

1.

O

recurso

cabível

da

decisão

que

não

admite

recurso

especial

com

base

no

juízo

regular

de

admissibilidade

(art.

1.030,

V,

CPC)

é

o

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

Código

de

Processo

Civil,

e

não

o

agravo

interno.

2.

A

redação

do

art.

1.042

do

CPC

torna

incabível

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

por

tratar-se

de

erro

grosseiro.

Precedentes

do
s

tribunais

superiores
.

3.

Tratando-se

de

recurso

manifestamente

incabível,

não

há

suspensão

nem

interr
upção

d
o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso,

restando

configurado

o

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

especial.

4
.

Agravo

interno

não

conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

não

conhecer

do

agravo

interno

em

recurso

especial,

nos

termos

do

voto

do

Relator
(Desembargador Ronaldo Marques Valle – Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).
30.ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual (10 a 18/08/2022).

Belém/PA,

data

registrada

no

sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0800030-03.2018.814.0035

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTES
: ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO

(Representantes: Caroline Leite Giordano – OAB/PA n.º 18.923-B – e Fábio Sarubbi Miléo – OAB/PA n.º 15.830)

AGRAVADO:
EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

(Representante: Fernando Amaral Sarrazin Júnior – OAB/PA n.º 15.082)

RELATOR:

DESEMBARGADOR

RONALDO

MARQUES

VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente

/

Relator):

Trata-se

de

agravo

interno

(ID

8787969
),

interposto

p
or
Ana Selma Ferreira Pinto e Valdemir Cardoso Pinto
,

com

fundamento

n
o
s
art
s
.

1.021
, §1.º ao §5.º, e
1.024 e seguintes, todos do

Código

de

Processo

Civil,

c/c

o

art.
2
89 e seguintes d
o

Regimento

Interno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

insurgindo-se

contra

a

decisão

registrada

sob

o

ID

8787969
,

que,

em

juízo

primário

de

admissibilidade

escudado

no

art.

1.030,

V,

do

CPC,

não

admitiu

o

recurso

especial

submetido

(ID

8073710
).

Sustent
ou

a

parte

recorrente,

em

síntese,

o
atendi
mento

d
os requisitos legais
do recurso especial, requerendo, por conseguinte, o provimento do agravo, sucedendo-se
o trânsito do recurso à instância
ad quem
.

Não

houve

contrarrazões,

conforme

certidão

juntada

sob

o

ID

9689910.

É

o

relatório.

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente /
Relator):

A

insurgência

não

merece

conhecimento,

por

inadequação

da

via

eleita.

Isso

porque,

na

hipótese,

a

inadmissão

do

recurso

especial

fundou-se

no

a
rt.

1.030,

V,

CPC
,

de

modo

que

deveria

ser

desafiada

pelo

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

Código

de

Processo

Civil,

protocolado

no

tribunal

local,

mas

com

suas

razões

endereçadas

ao

Superior

Tribunal

de

Justiça
.

Destarte,

a

interposição

de

agravo

interno

configura

erro

grosseiro,

dada

a

inexistência

de

dúvida

objetiva

quanto

ao

meio

correto

de

impugnação,

suficiente

a

impedir

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal

e

a

não

interr
upção

nem

suspensão

do

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

Não

é

outra

a

orientação

do

Superior

Tribunal

de

Justiça.

Exemplificativamente:

“
AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

1.

DECISÃO

QUE

INADMITE

O

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

CABÍVEL.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EXPRESSA

PREVISÃO

NO

ART.

1.042

DO

CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

2.

INTERPOSIÇÃO

FORA

DO

PRAZO

LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE

RECONHECIDA.

3.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS

CONTRA

DECISÃO

DE

INADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

ESPECIAL.

NÃO

INTERRUPÇÃO

DA

CONTAGEM

DO

PRAZO

PARA

O

RECURSO

CABÍVEL.

4.AGRAVO

INTERNO

IMPROVIDO.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

do

STJ,

o

princípio

da

fungibilidade

não

pode

ser

aplicado

quando

houver

expressa

previsão

legal

de

determinado

meio

processual,

o

que

afasta

a

dúvida

objetiva

e

impõe

o

reconhecimento

de

erro

grosseiro

pela

utilização

de

outro

meio.

2.

Nos

termos

do

art.

219,

c/c

o

art.

1.003,

§

5º,

ambos

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015,

é

intempestivo

o

recurso

interposto

com

fundamento

na

respectiva

lei

adjetiva

após

escoado

o

prazo

de

15

(quinze)

dias

úteis.

3.

Consoante

a

jurisprudência

desta

Corte,

o

único

recurso

cabível

da

decisão

do

primeiro

juízo

de

admissibilidade

do

recurso

especial

é

o

agravo

previsto

no

art.

1.042

do

CPC/2015
.

A

oposição

dos

embargos

de

declaração

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

citado

recurso.

Precedentes.

4.

Agravo

interno

improvido
”

(
AgInt

no

AREsp

1694445/SP,

Rel.

Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

21/09/2020,

DJe

24/09/2020)

(
negritei).

“
AGRAVO

INTERNO/REGIMENTAL.

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

NÃO

ADMITIDO.

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INCABÍVEL.

ARTS.

1.030,

§

1º,

E

1.042

DO

CPC.

IMPOSSIBILIDADE

DE

APLICAÇÃO

DO

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

PRAZO

RECURSAL

NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

1.

Contra

a

decisão

monocrática

que

não

admite

o

recurso

extraordinário,

nos

termos

do

art.

1030,

V,

do

CPC,

não

cabe

agravo

interno/regimental,

mas

agravo

para

o

Supremo

Tribunal

Federal,

conforme

previsão

expressa

dos

artigos

1030,

§1º,

e

1042

do

Estatuto

Processo

Civil
.

2.

Há,

na

espécie,

erro

grosseiro,

a

impossibilitar

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal.

3.

Tratando-se

de

recurso

manifestamente

incabível,

que

não

suspende

nem

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso,

constata-se

a

ocorrência

do

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

extraordinário.

4.

Agravo

interno/regimental

não

conhecido
”

(
AgRg

no

RE

no

AgInt

no

AgRg

no

AREsp

1236999/SC,

Rel.

Ministro

JOÃO

OTÁVIO

DE

NORONHA,

CORTE

ESPECIAL,

julgado

em

07/11/2018,

DJe

20/11/2018)

(
negritei
).

“
AGRAVO

EM

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO

QUE

NEGA

SEGUIMENTO

AO

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

MANIFESTO

DESCABIMENTO.

NÃO

CONHECIMENTO

DO

RECLAMO.

1.

Nos

termos

do

art.

1.030,

§

2º,

do

Código

de

Processo

Civil,

é

cabível

agravo

interno

contra

a

decisão

que

nega

seguimento

ao

recurso

extraordinário,

observando

a

sistemática

da

repercussão

geral.

2.

A

interposição

de

agravo

em

recurso

extraordinário

contra

o

referido

pronunciamento

judicial

configura

erro

grosseiro,

impedindo

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade.

Precedentes

do

STJ

e

do

STF.

3.

Recurso

do

qual

não

se

conhece
”

(ARE

no

RE

no

AgInt

no

AREsp

1580031/SP,

Rel.

Ministro

JORGE

MUSSI,

CORTE

ESPECIAL,

julgado

em

08/02/2022,

DJe

14/02/2022)
.

Anoto

que

aludida

diretriz

se

conforma

com

entendimento

do

Supremo

Tribunal

Federal.

A

propósito:

“
AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

AGRAVO.

INCOGNOSCIBILIDADE

DE

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INCABÍVEL.

ERRO

GROSSEIRO.

INAPLICABILIDADE

DO

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

AGRAVO

REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1.

O

recurso

cabível

em

face

da

decisão

que

inadmite

recurso

de

superposição

é,

em

regra,

o

agravo,

salvo

quando

fundada

na

aplicação

de

entendimento

firmado

em

regime

de

repercussão

geral

ou

em

julgamento

de

recursos

repetitivos,

ex

vi,

do

artigo

1.042

do

Código

de

Processo

Civil.

2.

O

erro

grosseiro

obsta

a

aplicação

do

postulado

da

fungibilidade

recursal.

Precedentes:

ARE

1.138.987-AgR,

Segunda

Turma,

Rel.

Min.

Edson

Fachin,

DJe

de

01/10/2019;

Pet

5.951-AgR,

Segunda

Turma,

Rel.

Min.

Dias

Toffoli,

DJe

de

1º/6/2016;

e

Pet

5.128-AgR,

Segunda

Turma,

Rel.

Min.

Celso

de

Mello,

DJe

de

15/04/2014.

3.

Agravo

regimental

DESPROVIDO
”

(ARE

1282030

AgR
,

Relator(a):

LUIZ

FUX

(Presidente),

Tribunal

Pleno,

julgado

em

13/10/2020,

PROCESSO

ELETRÔNICO

DJe-267

-

DIVULG

06-11-2020

-

PUBLIC

09-11-2020)
.

“
AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

AGRAVO.

PENAL.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

INTERNO

CONTRA

ACÓRDÃO

DE

TURMA.

NÃO

CABIMENTO.

AGRAVO

NÃO

CONHECIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

I

–

Esta

Corte

firmou

o

entendimento

no

sentido

de

que

não

cabe

agravo

regimental

contra

acórdão

do

Plenário

ou

de

Turma.

Inaplicabilidade

do

princípio

da

fungibilidade

recursal

ante

a

ocorrência

de

erro

grosseiro.

Precedentes.

II

–

Agravo

regimental

não

conhecido

e

determinada

a

certificação

do

trânsito

em

julgado

do

acórdão

que

rejeitou

os

embargos

de

declaração
”

(ARE

1229722

AgR
-ED-
AgR
,

Relator(a):

RICARDO

LEWANDOWSKI,

Segunda

Turma,

julgado

em

08/06/2020,

PROCESSO

ELETRÔNICO

DJe-148

DIVULG

12-06-2020

PUBLIC

15-06-2020)
.

Sendo

assim,

e
videnciado que o plenário de tribunal local não detém competência para revisão do juízo primário de inadmissibilidade d
e
recurso e
xcepcional,

voto

pelo

não

conhecimento

do

agravo

interno
,

devendo

ser

certificado

o

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

especial.

Belém, 18/08/2022